Tribunal: STF
Processo: ARE 1488020
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPAJM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. ‘A jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, a Fazenda Pública deve-se sujeitar ao pagamento’. (AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016, STJ). 2. O art. 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013 prevê que,’tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.’, garantindo o direito dos titulares de tais serventias. 3. Não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 4. Nos termos do art. 23 da Lei nº 9.974/2013, ‘A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial’, o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado. 5. Recurso conhecido e não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República, e 31 do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Tema nº 660/STF e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente ao Tema nº 660/STF. Aplicável, na hipótese, o entendimento da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.11.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente